Tribunal: TJDFT
Processo: 0735055-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGADA OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NO ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL A AUTORIZAR A IMPETRAÇÃO DO WRIT. TESES DEVIDAMENTE APRECIADAS E VALORADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
1. Verificada a interposição do recurso no prazo definido no art. 619 do CPP, rejeita-se a preliminar de intempestividade.
2. Não há vício de omissão a macular o acórdão que confirmou a decisão monocrática que negou seguimento ao habeas corpus impetrado pela defesa para combater o mérito do acórdão da Turma Recursal.
3. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.